Tribunal: TJSP
Processo: 2363642-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e ressarcimento de valores. Recurso em face de decisão que indeferiu a realização de prova testemunhal. Insurgência. Alegação de cerceamento de defesa. Decisão não suscetível de impugnação pela via escolhida. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Hipótese que não admite mitigação, uma vez que a questão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e ressarcimento de valores. Recurso em face de decisão que indeferiu a realização de prova testemunhal. Insurgência. Alegação de cerceamento de defesa. Decisão não suscetível de impugnação pela via escolhida. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Hipótese que não admite mitigação, uma vez que a questão poderá ser ventilada em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, §1o do CPC. Recurso inadmissível. Artigo 932, III, do CPC. Precedentes deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 50029).